Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725604-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: DEISE MARIA DA SILVA IBARRA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO ADAPTADO À LEI No 9.656/98. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à adaptação do contrato de plano de saúde antigo está previsto no art. 35, caput, da Lei no 9.656/98. Assim, a partir do momento em que o contrato de plano de saúde antigo tem o seu conteúdo adaptado ao sistema da Lei no 9.656/98, passa a ser considerado plano novo, ou seja, é como se tivesse sido firmado posteriormente à referida norma, atraindo a incidência de todos os dispositivos da referida lei. 2. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, com vistas ao afastamento do reajuste das mensalidades pretendido pelos ora recorridos, em observância aos princípios do pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé atinentes aos contratos. Assevera que o acórdão hostilizado teria deixado de considerar o reajuste atribuído ao plano de saúde dos recorridos, que se encontra subsidiado em estudo técnico-atuarial, para dar azo aos novos planos, o que não seria cabível no presente caso. Sustenta que os recorridos não teriam aderido à adaptação prevista na legislação, tendo sido favorecidos pela ampliação da cobertura, o que teria ensejado a quebra do equilíbrio contratual. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Em contrarrazões, os recorridos pugnam sejam majorados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422 e 427, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome da causídica POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027